Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que a ação foi extinta em acolhimento ao pedido de desistência do autor. Desta forma, faculto ao recorrente manifestar-se acerca do interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403